Tribunal: TJDFT
Processo: 0740889-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VÍTIMA FATAL. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para se verificar se houve culpa concorrente na hipótese em análise, revela-se imprescindível exame de cognição mais aprofundada, de modo que a questão em comento deve ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito. 1.1. O Laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística concluiu a causa determinante da colisão foi a perda de controle por parte do réu/agravante, que invadiu com seu carro a faixa de trânsito por onde trafegava regularmente o veículo no qual estava a vítima fatal, e colidiu com ele. 1.2. Não é possível, neste momento processual, afastar as conclusões do parecer elaborado pelo Instituto de Criminalística com fundamento tão somente no laudo unilateralmente produzido pelo réu.
2. O valor fixado a título de alimentos provisórios mostra-se ele proporcional, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, considerando o valor do salário da vítima e o fato de que, no agravo de instrumento n. 0716445-80.2023.8.07.0000, foi deferida antecipação de tutela recursal para estabelecer a solidariedade da empresa corré pelo pagamento da pensão mensal arbitrada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.